Tribunal: TJSP
Processo: 2240002-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2240002-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravada SHIRLENE APARECIDA FERNANDES
DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240002-96.2020.8.26.0000 - Sertãozinho - Voto no -
VOTO No 81294
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2240002-96.2020.8.26.0000
COMARCA: SERTÃOZINHO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DANIELE REGINA DE SOUZA
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADO: SHIRLENE APARECIDA FERNANDES DE SOUZA
PERÍCIA para apurar o quantum debeatur em liquidação de
sentença da Telefônica. Inadmissibilidade. Os elementos são
conhecidos e a conta sem complexidade. A dobra acionária não
poderá ser incluída como acréscimo, devido ao atual
posicionamento do STJ.
Provimento
Vistos.
O douto Magistrado determinou que se realizasse perícia para
apurar o quantum que cabe a Telefônica pagar para a recorrida SHIRLENE APARECIDA
FERNANDES, que realmente possui direito de ser indenizada (adquiriu direitos pela
Portaria 1028, por contrato PEX em 25.10.1996 fls. 153 dos autos em Primeiro Grau).
O Tribunal de Justiça recomendou pelo Acórdão de fls. 191/210, as diretrizes e o
problema agora estão na realização de perícia (seria necessária?).
Importante tratar do tema que envolve a dobra acionária em razão
da recente mudança de entendimento do STJ. O assunto conduz ao tema da “preclusão”
porque no Acórdão de fls. 191/210 foi determinando a inclusão desse item. É necessário
pontuar, contudo, que aquela decisão possui intuito de orientar ou coordenar os
trabalhos para ajuste ao título. Não se deve esquecer que a função do Judiciário nessa
segunda fase (de cumprimento) é o de observar fiel execução do que foi decidido e na
sentença que está sendo executada não consta “dobra acionária”. O Tribunal reconhece
que estava reconhecendo a inclusão e mudou de posicionamento quando o colendo STJ
estabeleceu, com firmeza, a inadmissibilidade de dobra acionária. Para não cair no
excesso de citações serão referidas as duas últimas que excluíram a dobra acionária (Ag
no Resp. 1870878 SP, DJ de 26.8.2020 e Resp. 1868740 SP, DJ de 29.5.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240002-96.2020.8.26.0000 - Sertãozinho - Voto no -
Assim e na missão de executar fielmente o título (art. 509, § 4o, do
CPC) o Tribunal delibera excluir o valor da dobra acionária para o cálculo do quantum
debeatur e nega que isso viole o art. 507 do CPC. Não existe preclusão para dar direito a
quem não possui ou negar a quem os tenha. Esse cumprimento de sentença é peculiar e
conta com a direção do STJ, sendo que de nada adianta ao jurisdicionado tentar incluir
algo que não consta do título porque em sede de recurso (repetitivo) haverá de ser
excluído
Outro ponto é a perícia, totalmente desnecessária. As partes
possuem os dados e as condições matérias para apresentação de parecer contábil sobre
o valor a ser pago, que está sendo apurado em inúmeras ações do gênero. Não há
necessidade de conhecimento técnico especial, sendo dever da interessada (autora do
pedido) a apresentação do cálculo ou da própria Telefônica, caso queira contribuir.
Isso posto, DÁ-SE PROVIMENTO para dispensar a perícia, com
determinação para que a dobra acionária seja excluída do cálculo competindo as partes
apresentarem os cálculos observando os ditames do título (sem dobra, sem dividendos e
juros sobre capital próprio) e observando os eventos societários.
ENIO ZULIANI
Relator